Tribunal: TJMT
Processo: 1020293-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020293-24.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.795.401/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), RAFAEL PAVAN - CPF: 026.504.619-00 (ADVOGADO), RAFAEL PAVAN - CPF: 026.504.619-00 (ASSISTENTE), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), ELLEN PATRICIA GIOVANNE - CPF: 573.752.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1020293-24.2019.8.11.0002.

RECORRENTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO A SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRURGICO – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – RECONHECIMENTO DO EXAURIMENTO A PRETENSÃO INICIAÇ COM A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EQUÍVOCO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE PEDIDOS NÃO APRECIADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito executório,
com fulcro no
art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, diante da existência de pedidos não apreciados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte recorrida, bem como, tornou definitiva a tutela provisória então deferida, sem
“astreintes”
a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença em face da extinção equivocada da demanda executória, ante a existência de pleito não apreciado.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Nulidade da sentença em face da extinção equivocada da demanda executória, ante a existência de saldo remanescente.

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida no ID no 172515787, julgou extinto a fase executiva da demanda por exaurimento da prestação jurisdicional, entretanto a parte recorrente aponta a existência de pleito não apreciado.

De consequência, deve ser acolhida a tese recursal, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023